Tribunal: TJSP
Processo: 1019324-36.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão – Alienação fiduciária – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC – Insurgência recursal da instituição financeira autora – Cabimento – Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato – Validade – Prova do recebimento da notificação dispensável – Mora configurada – Aplicação do Tema

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão – Alienação fiduciária – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC – Insurgência recursal da instituição financeira autora – Cabimento – Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato – Validade – Prova do recebimento da notificação dispensável – Mora configurada – Aplicação do Tema Repetitivo 1.132 do C. STJ – Sentença anulada, com determinação de regular prosseguimento do feito – RECURSO PROVIDO.